Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-50.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005641-50.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOWHANY SILVA SOUSA - CPF: 061.752.911-66 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRI
A
.
APREENSÃO VEÍCULO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de anulação de decisão administrativa c/c pedido de indenização por danos morais, proposta em face do DETRAN/MT. A autora
autuada mediante as infrações de trânsito DT003490DU, DT0025309H, DT0025309I e DT0025309F. Informa que está impossibilitada de retirar o veículo do pátio. Diz ainda, que não ocorreu a notificação válida, o que torna o ato
ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há du
as
questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que
apreensão do
véiculo
; (
ii
) determinar se a anulação enseja dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

Não há violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica, ato jurídico perfeito ou proteção da confiança legítima, pois não se adquire direito a ato administrativo inválido desde a origem.

N
ão é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal, o que ocorreu no caso em análise
.

A ausência de ilicitude no ato administrativo realizado com base em processo regular e dentro da legalidade, afasta a responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Colenda Turma,

ínclitos julgadores,

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
LOWHANY SILVA SOUSA

contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de anulação de decisão administrativa c/c pedido de indenização por danos morais, proposta em face do DETRAN/MT. A autora autuada mediante as infrações de trânsito DT003490DU, DT0025309H, DT0025309I e DT0025309F. Informa que está impossibilitada de retirar o veículo do pátio. Diz ainda, que não ocorreu a notificação válida, o que torna o ato
ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

II.1. Admissibilidade do Recurso

O recurso é
tempestivo
e, tendo sido deferida a gratuidade de justiça à Recorrente encontra-se dispensado o preparo, nos termos do art. 54, parágrafo único, da
Lei no 9.099/95. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

II.2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT, bem como à eventual ocorrência de danos morais indenizáveis.

A r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência das irregularidades apontadas no processo administrativo, o qual, por sua vez, teria observado o devido processo legal.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença
não merece reparos
,
devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as considerações a seguir, em atenção às teses suscitadas pela Recorrente.

II.2.1. Da Alegada Regularidade do Processo de Habilitação e Irresponsabilidade por Falhas de Terceiros

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

Quanto às notificações, é necessário que o suposto infrator, antes da imposição da penalidade, seja notificado para apresentação de defesa prévia, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.o 312, in
verbis
: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Quando o auto é lavrado no momento do cometimento da infração, a autuação vale como primeira notificação, desde que colhida à assinatura do infrator. Caso o condutor não assine, por recusar-se, como ocorreu no presente caso, à autoridade de trânsito deverá obedecer ao procedimento previsto no artigo 282 e seu § 3o do CTB, que
determina o encaminhamento da notificação, por remessa postal ou por qualquer outro meio que assegure a ciência da imposição da penalidade, ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

Cabe ainda ressaltar que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal, o que ocorreu no caso em análise.

As provas juntadas nos autos possibilitam concluir a lisura do procedimento administrativo e da sanção imposta ao Recorrente, não havendo que se falar em irregularidade da infração, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Dessa forma, o pedido de indenização por danos morais é manifestamente improcedente.

Diante de todo o exposto, constatada a legalidade do processo administrativo, e ausente qualquer ato ilícito por parte do DETRAN/MT, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto por
LOWHANY SILVA SOUSA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida à Recorrente (ID 279429532), conforme o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025